Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-42.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705707-42.2019.8.07.0010 RECORRENTE: ERNANE MIGUEL BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE MEIO CRUEL. INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA QUALIFICAR O CRIME. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. SEGUNDA FASE. ATENUAÇÃO EM MAIOR PROPORÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto o recorrente tenha extrapolado a normalidade prevista para o tipo penal, o excesso de brutalidade na execução do crime foi apresentado ao Corpo de Jurados, que utilizou esse fundamento para reconhecer a qualificadora de emprego de meio cruel, pelo que deve ser extirpada a valoração negativa dada à culpabilidade, sob pena de se incorrer em dupla valoração pela mesma circunstância. 2. Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta. 3. Em regra, a orfandade é consequência lógica e natural do delito de homicídio, já estando, portanto, incluída na gravidade abstratamente prevista no tipo. Não obstante, excepcionalmente, à luz do caso concreto, admite-se sua valoração negativa, notadamente quando a vítima deixa cinco filhos órfãos, dois deles gêmeos com 9 (nove) meses de idade, ainda em fase de amamentação, e os outros três com 10 (dez), 7 (sete) e 4 (quatro) anos de idade. 4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária adotou como critério ideal a fração de 1/6, devendo ser considerado, ainda, que, por se tratar de fase de maior peso, a quantidade de pena deve observar ainda, como parâmetro mínimo, a quantidade fixada na fase antecedente, por cada circunstância judicial negativa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 59 do Código Penal, porque, sem qualquer fundamentação idônea, aplicou fração superior a 1/6 (um sexto) em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do CP. Isso porque a jurisprudência do STJ considera “razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base. Precedentes”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1800443/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 16/3/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1.916.216/DF, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015